Tribunal: TJMT
Processo: 1040471-23.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040471-23.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL DOS SANTOS E SILVA - CPF: 388.151.331-00 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1040471-23.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): MANOEL DOS SANTOS E SILVA

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONCEDIDO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AUTOR – TORNA-SE INCONTROVERSA A ASSERITIVA- AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PORÉM, SEM DIREITO AO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A prescrição se regula pela ciência da inscrição e não pela data da mesma.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 2021 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação de reparação de danos morais no mesmo ano.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista que, diante do lastro probatório não impugnado, a inscrição se mostrou devida.

Sentença mantida por fundamento diverso da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:
O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos, no valor total de R$ 140,96 (dez mil e cento e quarenta reais e noventa e seis centavos), sendo retirado o débito do sistema operacional da empresa, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) a partir do trânsito em julgado desta decisão definitiva.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reforma. Pugnou pela ausência da prescrição, bem como pela condenação a título de dano moral.

A parte Recorrida, nas contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos das razões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O prazo prescricional começa a fluir com a ciência da negativação por parte do consumidor.

Assim, considerando que o Autor ingressou com a presente ação em 2021, não há que se falar em prescrição, pois tomou conhecimento da negativação neste mesmo ano.

Por outro lado, tenho que a negativação se mostrou devida, sendo a improcedência dos danos morais medida a se impor no presente caso, vez que ausente qualquer ato ilícito por parte da Recorrida. Explico:

Da análise dos autos, verifico que a parte Recorrida juntou faturas, relatório de chamadas e informações sistêmicas, que acusam histórico de pagamentos e a existência de saldo devedor em aberto.

Sobre o lastro probatório juntado, a parte Recorrente, no momento oportuno, em nada se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo para impugnar a contestação.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, não fazendo a Recorrente jus ao recebimento de qualquer indenização frente à legalidade da negativação.

Desta forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados, sendo que a improcedência da ação seria a medida a se impor no presente caso.

Entretanto, como não houve recurso da parte Reclamada, impossível a reforma da sentença para pior, em razão do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e da vedação da
reformatio in pejus
, pelo que limito a improcedência apenas em relação aos danos morais, então objeto de recurso.

Diante disso é caso de manter a improcedência do pleito de indenização por fundamento diverso da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por fundamento diverso neste momento.

Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022